Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-68.2025.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701574-68.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: BELA HORTIFRUTI LTDA DESPACHO A busca e apreensão proposta pelo embargante foi extinta pois ele não indicou novos endereços e recolheu as respectivas custas para realização de diligência a fim de cumprimento da liminar de busca e apreensão. A sentença foi mantida pelo acórdão embargado. O embargante alega que o acórdão foi omisso pois não apreciou alegação de extinção prematura por ausência de citação apresentada na apelação, visto que a citação na busca e apreensão é posterior ao cumprimento da liminar; omissão quanto ao fato de que a ausência de indicação do endereço certo da localização da garantia não pode ser motivo para extinção da ação; omissão quanto ao fato de que não teve oportunidade de requerer diligências para obter novos endereços antes da extinção. Conclui que, frustrada as diligências em razão da ausência de localização do bem, cabe a indicação de prazo para a embargante promover andamento ao processo (id 76908798). As alegações de omissão são incondizentes com o objeto de análise do recurso. A extinção não foi fundamentada na ausência de citação ou indicação exata da localização do veículo e o embargado foi intimado para indicar endereços antes da extinção do processo. Verifica-se que as omissões apontadas nos embargos de declaração destoam dos fatos analisados na presente demanda, de forma que aparentam relacionarem-se com outra demanda, o que demonstra ausência de dialeticidade. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre o vício apontado no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte modificar, corrigir ou substituir suas razões no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator